Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722252-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADALENA MARTINS DE LIMA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. DESPACHO Tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça deduzido no presente recurso, determino à parte agravante que junte aos autos a declaração de hipossuficiência, ou procuração com cláusula específica, outorgando poder ao seu patrono para requerer o referido benefício, sob pena de indeferimento do pedido (art. 99, § 7o; art. 105, parte final). Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora